Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-41.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005169-41.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANE ALEXA DA SILVA SOUZA - CPF: 736.783.331-68 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TATIANE ALEXA DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL A PERMITIR O AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA ESTABELECIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – CAPACIDADE FINANCEIRA DA APELANTE A SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder à sentenciada o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da
pena
de
multa,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005169-41.2020.8.11.0042

APELANTE: TATIANE ALEXA DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tatiane Alexa da Silva Souza
, em face da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo no 1005169-41.2020.8.11.0042, a condenou como incursa nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multas
, fixada à pena de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 164635541).

Tendo em vista a presença de todos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de final de semana
(ID 164635541).

Inconformada,
Tatiane Alexa da Silva Souza
interpôs recurso de apelação (ID 164635547) e, em suas razões, pugnou (a) pela concessão do direito à assistência judiciária gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, assim como (b) pelo afastamento da pena de multa (ID 168874689).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto (ID 170221192).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (ID 172024171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TATIANE ALEXA DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém destacar que o recurso de apelação interposto não se insurge contra a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, §4o, da Lei no 11.343/2006), atendo-se apenas aos pleitos de (a) concessão do direito à assistência judiciária gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e (b) afastamento da pena de multa (ID 168874689).

Embora a apelante sustente não possuir condições para arcar com as custas e despesas processuais, tal matéria é de competência do juízo da execução penal, pois, “
a condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

No mesmo sentido: “
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira
” (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Sendo assim,
no que se refere ao pleito visando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deduzido pela apelante, a razão não lhe assiste, eis que no que diz respeito ao tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:
“
Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, eis que, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

“Art. 98. [...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. [...]”.

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira da apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, como se falar em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Naquilo que concerne ao pedido de
afastamento da pena de multa
, o recurso não comporta provimento na medida em que o art. 33,
caput
, da Lei de Drogas impõe a pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, não sendo uma faculdade do julgador, aplicá-la, mas sim
sua obrigação
.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que:
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão leg
al” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Inclusive a Corte da Cidadania já havia pontuado que “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da
pena
de
multa
,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminador” (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Ou seja, além da inexistência de previsão legal a permitir o afastamento da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a impossibilidade financeira da parte não afasta a sua imposição.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023